Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704416-68.2018.8.07.0001 RECORRENTES: C. L. D. S., LETÍCIA BIANCA DA SILVA RIBEIRO, PAULO RENATO DA SILVA RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. LEGALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 17 DA RESOLUÇÃO No 195/2009 DA ANS. NOTIFICAÇÃO REGULAR. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL PELA OPERADORA. INVIABILIDADE DE MIGRAÇÃO PARA OUTRO PLANO COLETIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – A Resolução no 195/2009 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, destaca a possibilidade de rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, desde que expressamente previsto no ajuste e precedido de notificação com antecedência mínima de sessenta dias. Dessa maneira, não se evidencia ilegalidade ou abusividade na cláusula do contrato de seguro saúde coletivo que assegura a ambas as partes a faculdade de promover a rescisão unilateral do pacto, mediante prévia notificação. 2 – No caso dos autos, além de ser patente a duração do contrato por mais de doze meses, verifica-se que a notificação quanto à rescisão unilateral do pacto foi devidamente formalizada, não se evidenciando ilegalidade ou abusividade na rescisão unilateral do contrato em si. Nesse contexto, inviável a manutenção do plano de saúde coletivo de forma indefinida, porquanto à seguradora/operadora do plano de saúde é resguardado o direito de rescindir o contrato unilateralmente, desde que realizada a prévia notificação, o que se efetivou nos autos. 3 – A rescisão do plano de saúde coletivo não implica o desamparo absoluto dos empregados que dele se beneficiavam, haja vista que a Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, em seu artigo 2o, determina que a operadora de plano de saúde deve ofertar opção de migração para plano de saúde individual na hipótese de encerramento do contrato coletivo, o que prescinde de novo cumprimento do período de carência. Todavia, o art. 3o da referida Resolução dispõe que “Aplicam-se as disposições desta Resolução somente às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar”, ressalvando, portanto, da obrigação cominada nos artigos 1o e 2o, as operadoras que não mantenham plano de saúde na modalidade individual ou familiar. Na espécie, a Ré/Apelada não comercializa plano de saúde individual ou familiar, inexistindo, nos termos do normativo em evidência, ilegalidade na ausência de oferta aos Autores de migração para plano individual ou familiar. 4 – Inviável também a migração para outro plano de saúde coletivo operado pela Ré, haja vista que exige a integração do Autor a uma coletividade de pessoas vinculadas a pessoa(s) jurídica(s) de caráter profissional, classista ou setorial, que também deve(m) participar da contratação, consoante se infere do art. 9o, caput e § 3o, da RN 195/2009 da ANS. 5 – Verificada a legalidade da rescisão unilateral formalizada pelo plano de saúde coletivo e a inviabilidade da migração pretendida pelos Autores, seja para plano individual ou plano coletivo ofertado pela Ré, revela-se, a despeito da gravidade do estado de saúde da Autora menor de idade, descabido obrigar a Ré a ofertar plano individual ou familiar aos Autores, merecendo a sentença reforma. 6 – Poderão os Autores, ainda, contratar plano de saúde individual ou familiar com outra operadora, sem cumprimento de novo prazo de carência, como lhes é assegurado na Resolução Normativa n. 438, de 03 de dezembro de 2018, da ANS (revogou a RN no 186/2009 vigente à época). Apelação Cível da Ré provida. Apelação Cível dos Autores prejudicada. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o da Resolução/CONSU 19/99, 13, parágrafo único, incisos II e III, da Lei 9.656/98, 186, 421, 422, 423, e 927, todos do Código Civil, e 14 do CDC, sustentando que o plano de saúde não poderia ser cancelado em virtude dos tratamentos aos quais a menor de idade ainda está sendo submetida, sendo obrigatoriedade das operadoras disponibilizar plano individual no caso de cancelamento do contrato coletivo, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro; b) artigo 489, §1o, incisos III, IV e VI, do CPC, por entender que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, no sentido de que o rompimento unilateral do plano de saúde durante tratamento médico fere os princípios da boa-fé, da equidade contratual e também da sua função social, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1o da Resolução/CONSU 19/99, 13, parágrafo único, incisos II e III, da Lei 9.656/98, 186, 421, 422, 423, e 927, todos do Código Civil, e 14 do CDC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025